Tribunal: TJSP
Processo: 1000848-83.2024.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA "FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA PIX NÃO AUTORIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Luiz Camargo de Paula

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA "FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA PIX NÃO AUTORIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Luiz Camargo de Paula contra o Banco do Brasil S/A, em razão de transferência via PIX no valor de R$ 32.500,00, decorrente de fraude. O autor alegou não ter fornecido senhas ou informações pessoais, requerendo a devolução do valor e compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço por parte do banco que justificasse a restituição dos valores; (ii) estabelecer se o autor faz jus à indenização por danos morais em razão da fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento.
4. A fraude perpetrada por terceiro, ainda que sofisticada, não exime o banco da responsabilidade por falhas na segurança do sistema, pois cabe à instituição adotar medidas preventivas eficazes para evitar prejuízos aos consumidores.
5. Restou incontroverso que o autor foi vítima de fraude, tendo ocorrido a movimentação financeira sem sua anuência, cabendo ao banco réu o ônus da prova quanto à autenticidade das transações.
6. O valor fixado para danos morais em R$ 5.000,00 foi considerado razoável e proporcional ao constrangimento sofrido pelo autor, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes cometidas por terceiros no âmbito de operações bancárias, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento.
O consumidor faz jus à restituição de valores indevidamente debitados em sua conta, mesmo quando a fraude tenha ocorrido por ação de terceiros.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e VIII, 14; CC, art. 405; CPC, arts. 373, II, 355, I; Súmulas 297, 326, 362 e 479 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.031.975/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.06.2008.